Tribunal: TJES
Processo: 0005679-27.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005679-27.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA DA SILVA LINO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÕES

CÍVE
IS
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE –
DIREITO NÃO RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

PELA
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
PARCIAL E TEMPORÁRIA
–
PROVA TÉCNICA SUFICIENTE –
SENTENÇA FUNDAMENTADA – NULIDADE AFASTADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – REFORMA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO DEVIDO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SÚMULA 111, DO STJ –

RECURSO
INTERPOSTO PELO INSS
CONHECIDO E DESPROVIDO
–
RECURSO INTERPOSTO POR TANIA DA SILVA LINO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1.
É cediço que para concessão de qualquer benefício acidentário faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.
Restou evidenciada a redução parcial e temporária da capacidade laborativa da segurada para o exercício de suas funções habituais de agente de endemias e que existe concausa entre a patologia, decorrente de acidente de trabalho – fratura de vértebras da coluna – e as atividades desenvolvidas, o que enseja a procedência do pedido autoral de deferimento do auxílio-acidente, nos moldes reconhecidos em primeiro grau, ao tempo em que afasta a pretensão recursal da autora de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, que exige a constatação da incapacidade total e definitiva ao trabalho.

3.
A r. sentença de primeiro grau encontra-se embasada na prova técnica produzida nos autos, o que afasta a nulidade, por falta de fundamentação, sustentada pela
INSS
.

4.
Merece reforma a r. sentença de primeiro grau no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que, em havendo condenação ao reestabelecimento de benefício do auxílio-acidente à autora, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a sentença, nos moldes estipulados pela Súmula nº 111, do colendo Superior Tribunal de Justiça

5
.

Recurso interposto pelo
INSS
conhecido e desprovido. Recurso interposto por
TANIA DA SILVA LINO
conhecido e parcialmente provido. Reexame necessário prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso interposto pelo INSS e NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER do recurso interposto por TANIA DA SILVA LINO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e julgar PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,

TANIA DA SILVA LINO
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpuseram recursos de apelação em face da r. sentença, também sujeita à reexame necessário, proferida pelo Juízo da 1ªVara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim às fls. 160/162, integrada pela decisão de fls. 184/185, que, nos autos da ação acidentária em referência, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

(i) estabelecer em favor da Autora o benefício de auxílio-doença acidentário, tendo como data de início do benefício – DIB 27/03/2015 e pagar as parcelas retroativas.

(ii) deferir, nos termos do art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência pleiteada na inicial, e determinar que o Requerido proceda à implementação do benefício no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite provisório de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem embargo de outras medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias.

(iii) impor a autarquia ré a observância dos arts. 60, 62 e 101 da Lei nº8.213/1991, para que, a qualquer tempo e independentemente da idade e/ou da incapacidade, convoque a autora a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, sob pena de suspensão do benefício, sendo que após referido exame médico, na medida do possível e considerando as incapacidades da autora (limitação para atividades que exijam esforços físicos mediante movimentos com a coluna vertebral), a submeta ao processo de reabilitação profissional (arts. 62 e 89/92 da Lei nº8.213/1991 e arts. 136/140 do Decreto nº3.048/1999), sendo que havendo a completa reabilitação, deverá lhe ser concedido o auxílio-acidente, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, ou, caso isso não ocorra, o benefício concedido deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez.

Em suas razões apresentadas às fls. 189/203, a autora
TANIA DA SILVA LINO
sustenta, em síntese, que
(i)
“com 53 anos não tem mais condições de reaprender outra profissão, passar por todo o procedimento de reabilitação, se houve melhora do quadro limitante, para depois, já idosa, reingressar no mercado de trabalho” (fl. 193);
(ii)
“não tem a mínima condição de retomar ao trabalho, nem na atividade habitual e nem nenhuma outra” (fl. 193);
(iii)
“estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da aposentadoria por invalidez” (fl. 194); e que
(iv)
os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, e não de forma equitativa.

O
INSS
, por seu turno, apelou às fls. 205/207-verso, argumentando, em resumo, que “a condenação da Autarquia Previdenciária na obrigação de conceder a autora os benefícios de auxílio-acidente e de aposentadoria por invalidez não está fundamentada” (fl. 207), razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Na instância originária, a requerente
TANIA DA SILVA LINO
ajuizou ação judicial buscando que o órgão previdenciário lhe conceda o benefício da aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, que restabeleça o pagamento do auxílio-doença, cuja suspensão se deu em 27/03/2015, em razão de ter sido aquela considerada como apta para o retorno ao seu posto de trabalho, qual seja, de agente de endemias junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim.

A alegada incapacidade laboral da autora decorre de acidente de trabalho datado de 07/07/2014, que teria lhe acarretado lesões na coluna, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho de fls. 23/25).

Após o pagamento do auxílio-doença acidentário até 27/03/2015 (fl. 66), o
INSS
, por três oportunidades consecutivas considerou a autora apta para trabalhar, segundo se denota dos laudos médicos acostados às fls. 58, 59 e 60, referentes a perícias realizadas em 27/03/2015, 22/04/2015 e 03/06/2015, respectivamente.

Entre as avaliações acima aludidas, destaco aquela realizada em 22/04/2015, cuja conclusão segue abaixo transcrita (fl. 74):

Considerando a história clínica, exame físico e documentação apresentada, entendo que a segurada encontra-se capaz para suas atividades laborativas no momento. Não encontro elementos técnicos que justifiquem incapacidade para o trabalho no momento.

Exame físico ortopédico sem alterações dignas de nota para incapacidade laboral para função declarada. Teve prazo de 8 meses para consolidação e recuperação de doença ortopédica.

Não comprova internações hospitalares ou idas ao pronto-socorro recentes.

Não comprova programação cirúrgica.

Não comprova estar em fisioterapia.

Não comprova uso de medicação analgésica/anti-inflamatória.

Todavia, a requerente foi submetida a perícia judicial em 15/03/2019, nos termos do laudo subscrito pelo médico nomeado pelo órgão
a quo
, Dr. José Tadeu Marques Batista (CRM-ES 2775), que concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o acidente e o quadro clínico daquela, assim como pela transitoriedade da incapacidade (fl. 144):

A pericianda, com hérnia de discos lombares, sofreu acidente de trabalho, em 07/07/2014, quando apresentou agravamento de doenças da coluna lombar e fratura de T12. Necessita tratamento fisioterápico e medicamentoso por um tempo que pode variar de 06 meses a um ano. Mesmo assim, não deveria retornar à atividade habitual de campo.

A possibilidade de reabilitação, inclusive para a função habitual exercida, foi confirmada por respostas a quesitos específicos,
in verbis
:

9- Havendo incapacidade para o trabalho, esta é temporária (enquanto durar o tratamento da doença/lesão) ou definitiva (não há recuperação)?

Resp.: Temporária.

10- Havendo incapacidade temporária, é possível estimar qual o tempo necessário para o tratamento da doença/lesão e recuperação da parte da autora?

Resp.: Não posso precisar, mas diria que de 06 meses a 01 ano com tratamento.

Por conseguinte, restou evidenciada a redução parcial e temporária da capacidade laborativa da segurada para o exercício de suas funções habituais de agente de endemias e que existe concausa entre a patologia, decorrente de acidente de trabalho – fratura de vértebras da coluna (fl. 143) – e as atividades desenvolvidas, o que enseja a procedência do pedido autoral de deferimento do auxílio-acidente, nos moldes reconhecidos em primeiro grau, ao tempo em que afasta a pretensão recursal da autora de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, que exige a constatação da incapacidade total e definitiva ao trabalho.

A r. sentença de primeiro grau encontra-se embasada na prova técnica produzida nos autos, o que afasta a nulidade, por falta de fundamentação, sustentada pela
INSS
.

Por fim, merece reforma a r. sentença de primeiro grau no que se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que, em havendo condenação ao reestabelecimento de benefício do auxílio-acidente à autora, a verba honorária deve incidir sobre as prestações vencidas até a sentença, nos moldes estipulados pela Súmula nº 111, do colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Nesse contexto, sopesada a baixa complexidade da demanda e a ausência de atos que demandaram o comparecimento presencial da advogada da requerente, que possui escritório na mesma Comarca em que tramitou o feito, fixo a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre os valores devidos à autora até a data da prolação da sentença.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do recurso interposto por
TANIA DA SILVA LINO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas quanto ao arbitramento dos honorários de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre os valores devidos à autora até a data da prolação da sentença de primeiro grau. Esgotado o mérito da demanda,
PREJUDICADO
o reexame necessário. Mantida a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)